Tribunal: TJSP
Processo: 1014994-17.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Locação de imóvel – Destinação diversa da residencial – Obrigação de não fazer – Sentença de procedência – Associação de proprietários que é mera representante dos associados e deve ser por eles expressamente autorizada para demandar judicialmente – Insuficiência da previsão genérica estatutária – Precedente do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.o 573.232/SC, sob o regime de

Ementa:
Locação de imóvel – Destinação diversa da residencial – Obrigação de não fazer – Sentença de procedência – Associação de proprietários que é mera representante dos associados e deve ser por eles expressamente autorizada para demandar judicialmente – Insuficiência da previsão genérica estatutária – Precedente do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.o 573.232/SC, sob o regime de Repercussão Geral – Sentença reformada para acolher preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o feito sem resolução do mérito – Provimento das apelações das rés.